Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019823-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sobrestamento, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA - CPF: 419.717.361-04 (EMBARGANTE), LEODIL RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 420.247.491-00 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por

ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANTA
contra acordão da 1a Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que o acordão é contraditório, pois, a ação anulatória ajuizada pelo Embargante junto a Justiça Federal é anterior a Ação Possessória, sendo nítida a prejudicialidade externa.

Pontua que foi explicado que a ação da Justiça Federal se encontra pendente de julgamento do recurso.

Traz julgado do STJ.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se a prejudicialidade externa, com o sobrestamento do processo originário.

Na decisão de id. 75271018 foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento, fixação de honorários e aplicação de multa, por se tratar de recurso protelatório e nítida intenção de tumultuar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração

contra acordão da 1a Câmara Cível, sob a minha Relatoria, que, a unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SENTENCIADO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO CABIMENTO – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Eventual ingresso de

Ação Anulatória, não altera o quadro da

Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel

pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário.

Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 129590/2017 –Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica.

Da leitura das razões recursais, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível.

O acordão enfrentou as teses sob as seguintes premissas:

- O processo da Justiça Federal já encontra sentenciado.

- Eventual reforma da sentença de forma favorável ao agravante na Justiça Federal, se resolve em perdas e danos.

- O simples fato de haver ação em trâmite na Justiça Federal não é causa de sobrestamento, já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e também deste eg. Tribunal de Justiça.

- no confronto entre direitos, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o do Embargado.

Como é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Se não bastasse, “O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício no acordão, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento na parte que lhe é desfavorável.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Deixo por ora de condenar o Embargante em litigância de má-fé, todavia, fica advertido que, havendo descontentamento com o resultado do julgado, este deve ser levado à apreciação as esferas superiores.

Por fim não cabe arbitramento de honorários em Embargos de Declaração, conforme requerido nas contrarrazões.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021